Tribunal: TJMT
Processo: 1018663-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018663-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (PACIENTE), Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (IMPETRADO), GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.481.826-40 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE REZENDE MARTINS - CPF: 042.574.731-00 (ADVOGADO), GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.481.826-40 (IMPETRANTE), JOAO HENRIQUE REZENDE MARTINS - CPF: 042.574.731-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MARCOS PELLIGRINI PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GLADISTON AUGUSTO DE LIMA PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORA FUNDADA EM CRIME PRESCRITO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão de pronúncia que manteve a qualificadora do art. 121, §2o, V, do Código Penal (homicídio praticado para assegurar a impunidade de outro crime), em processo por homicídio qualificado. A defesa alegou que a referida qualificadora estaria vinculada a crime de estelionato cuja punibilidade foi extinta pela prescrição, requerendo, assim, o seu afastamento da pronúncia e a suspensão da sessão do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da punibilidade do crime de estelionato, pela prescrição, impede a subsistência da qualificadora prevista no art. 121, §2o, V, do Código Penal na decisão de pronúncia, por configurar responsabilização indireta por crime já alcançado pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantidas as qualificadoras que não se mostrem manifestamente improcedentes ou desprovidas de respaldo probatório.

4.
A qualificadora do art. 121, §2o, V, do Código Penal possui natureza subjetiva e autônoma, e sua configuração independe de condenação ou mesmo da possibilidade de persecução penal do crime conexo.

5.
A demonstração do dolo específico (assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) é suficiente para a manutenção da qualificadora, mesmo diante da extinção da punibilidade do delito relacionado.

6.
A exclusão antecipada da qualificadora na via do habeas corpus configuraria indevida supressão da competência do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e respectivas circunstâncias.

7.
Não se verifica violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou da presunção de inocência, porquanto a decisão impugnada apenas submete a questão à análise do juízo natural da causa, permitindo o pleno exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A extinção da punibilidade de crime conexo pela prescrição não impede a manutenção da qualificadora do art. 121, §2o, V, do Código Penal na decisão de pronúncia, desde que
existam
indícios de que o homicídio visou assegurar a impunidade ou vantagem daquele delito.

2.
A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.
A análise do elemento subjetivo da qualificadora deve ser submetida ao juízo natural da causa, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, §2o, V; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 864.419/BA, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024,
DJe
11.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024,
DJe
09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
os

advogados
Bruno Eduardo
Hintz
, Gabriel
d
e Castro Borges Reis
e
João Henrique Rezende Martins
em favor de
Moisés Prado dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4a Vara da Comarca de Alta Floresta
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde à Ação Penal n. 0003515-06.2004.8.11.0007, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2o, IV e V, do Código Penal, sendo que a denúncia originalmente também imputava ao paciente o delito de estelionato (art. 171, caput, do CP), cuja punibilidade foi posteriormente declarada extinta, por prescrição, em decisão judicial datada de 13 de novembro de 2013.

Aduz
em
que, não obstante a extinção da punibilidade do crime de estelionato, foi mantida na nova decisão de pronúncia, prolatada em 09 de março de 2016, a qualificadora prevista no inciso V do §2o do art. 121 do Código Penal, a qual estabelece como causa de especial aumento de gravidade do homicídio o seu cometimento com o fim de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.

Sustentam, os impetrantes, que tal qualificadora se encontra inequivocamente vinculada ao delito de estelionato, cuja persecução penal restou obstada pelo decurso do prazo prescricional, razão pela qual não poderia subsistir
na pronúncia, eis que sua manutenção importa em juízo implícito de culpabilidade do paciente por fato já atingido pela prescrição, sem que tenha havido o necessário contraditório, ampla defesa e exame judicial de mérito quanto aos elementos probatórios daquele crime conexo.

Alega
m
, ainda, que a inclusão da referida qualificadora, em tais circunstâncias, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência, por representar verdadeira responsabilização penal indireta por delito cuja punibilidade já foi extinta, vedando-se, portanto, o julgamento da matéria conexa pelo Tribunal do Júri.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 12 de junho de 2025, a fim de evitar constrangimento ilegal iminente à liberdade do paciente
. E, no mérito, postula a concessão da ordem
com o fim de afastar da decisão de pronúncia a referida qualificadora (art. 121, §2o, V, do CP), por ausência de justa causa processual e impossibilidade jurídica de sua subsistência diante da prejudicialidade decorrente da prescrição do crime conexo.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 292552861).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 298605387).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado (Id. 300057392):

Sumário: Paciente denunciado por homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV e V, do CP) – Inconformismo defensivo - Impetração de habeas corpus visando o afastamento da qualificadora do inciso V, sob o argumento de que estaria vinculada a crime de estelionato cuja punibilidade foi extinta por prescrição; alegação de constrangimento ilegal por responsabilização indireta por crime prescrito – Liminar indeferida – Inadequação da via eleita para análise de mérito probatório – Qualificadora com autonomia típica, não exigindo condenação pelo crime conexo – Competência do Tribunal do Júri para apreciação das qualificadoras – Ausência de ilegalidade manifesta – Garantias constitucionais preservadas pela submissão da matéria ao juízo natural – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste
writ
consiste em determinar se a extinção da punibilidade do crime de estelionato, pela prescrição, impede a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, §2o, V, do Código Penal, na decisão de pronúncia.

Todavia, cumpre
ressaltar que o habeas corpus não constitui via adequada para o exame aprofundado de matéria fático-probatória, especialmente quando se pretende antecipar juízo de valor sobre elementos que devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
.

É pacífico que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, conforme ressaltam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, não implica juízo de certeza sobre a culpa do acusado, mas apenas a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, que se limita à admissibilidade formal da acusação, exige-se tão somente a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios mínimos de autoria, além da análise das circunstâncias em que o delito ocorreu.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos
probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Nesse diapasão, a
qualificadora prevista no art. 121, §2o, V, do Código Penal, possui natureza subjetiva e autônoma, caracterizando-se pelo especial fim de agir do autor, que comete o homicídio com o intuito de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.

Importante destacar que a configuração dessa qualificadora não está condicionada à efetiva punição pelo crime conexo, mas sim à demonstração do elemento subjetivo especial que motivou a conduta homicida. Trata-se, portanto, de circunstância que se refere ao dolo específico do agente, e não à subsistência da pretensão punitiva quanto ao delito antecedente.

Nesse sentido, a extinção da punibilidade do crime de estelionato pela prescrição não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da qualificadora, desde que existam elementos probatórios suficientes para indicar que o homicídio foi praticado com a finalidade de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem daquele delito.

Ademais, não se vislumbra, na hipótese, violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou da presunção de inocência, uma vez que a manutenção da qualificadora na pronúncia não implica em juízo definitivo de culpabilidade, mas apenas submete a questão à apreciação do Tribunal do Júri, permitindo que o acusado exerça plenamente seu direito de defesa perante o juízo competente.

Ressalte-se que o Tribunal do Júri, por força do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, é o órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, cabendo-lhe a análise soberana das circunstâncias do crime, incluindo a presença ou não das qualificadoras.

Assim, permitir a exclusão da qualificadora nesta sede implicaria em indevida usurpação da competência do juízo natural da causa, frustrando a lógica do sistema acusatório e violando o princípio do juiz natural.

Por fim, cabe destacar que a decisão de pronúncia, ao manter a qualificadora, não se fundamenta no mero
in dubio
pro

societate
, mas na existência de elementos probatórios mínimos que sustentam a tese acusatória, cuja valoração definitiva compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Moisés Prado dos Santos
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025